Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-56.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – Não caracterizada a abusividade das cláusulas contratuais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Pretensão relativa a contrato bancário – Ausente discussão acerca da garantia – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado II – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II